Tribunal: TJSP
Processo: 2167246-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência. Inconformismo. Descabimento. Alegação de reajuste abusivo das mensalidades. Questão já apreciada em recursos anteriores. Ausência de fato novo que permita alterar a decisão anterior. Requisitos para a concessão da tutela de urgência não preenchidos. Decisão mantida. Agravo improvido.